Tribunal: STF
Processo: HC 250643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França, em favor de Juliano Pera, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 944.595/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIANO PERA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. 



    Impetrado habeas corpus na origem, o mandamus não foi conhecido. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, que "os agentes não empreenderam investigações prévias ao ingresso domiciliar, nem observaram contexto fático autorizador da invasiva medida de busca e apreensão." (e-STJ, fl. 4) 



    Aduz que "a apreensão de drogas com o suspeito na frente da residência, ou a sua fuga, desprovida de outros dados aptos a indicar o uso do imóvel para o armazenamento de entorpecentes, não legitima a diligência em comento." (e-STJ, fl. 5) 



    Requer "reconhecimento da nulidade da busca e apreensão no imóvel situado na Rua Tupi, nº 203, bairro Araponguinhas, Timbó/SC, no dia 29 de março de 2023 e, consequentemente, dos elementos coletados na oportunidade. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação de variados habeas corpus impetrados em favor do paciente e demais corréus.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, segundo se infere, os policiais foram averiguar informações anônimas acerca da ocorrência do tráfico de drogas no local, quando visualizaram um rapaz, na sacada da residência, arremessando uma sacola (contendo dois tabletes grande de maconha) e, na sequência, empreendendo fuga, razão pela qual os agentes ingressaram no imóvel, onde foram localizados 462g de crack , 5kg de maconha, 680g de cocaína e 8 comprimidos de ecstasy, além de aparelhos celulares e objetos comumente utilizados na mercancia (caderno com anotações do tráfico e balanças de precisão). Nesse contexto, não há dúvida sobre a presença de fundadas razões para a busca domiciliar. (www.stj.jus.br)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, presentes no caso concreto.



    Isso porque “policiais foram averiguar informações anônimas acerca da ocorrência do tráfico de drogas no local, quando visualizaram um rapaz, na sacada da residência, arremessando uma sacola (contendo dois tabletes grande de maconha) e, na sequência, empreendendo fuga, razão pela qual os agentes ingressaram no imóvel.”



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal, embora o impetrante não concorde e entenda que viola.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente